Tribunal: STF
Processo: RE 78038
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
FALÊNCIA DENEGADA - HONORARIOS.
Ainda que não tenha agido de má fé, se o credor decaiu do pedido de falência, por ter concedido mora ao devedor, está sujeito á condenação de honorários pelo princípio do art. 64 do C.P.C. Discussão sobre os artigos 20 e 208, § 2º da Lei de Quebras. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recursos extraordinários 67270, 68 010 e 75165.